Tribunal: STF
Processo: HC 218754
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Agravo regimental não conhecido.



    1. Em 24.08.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. ARTIGO 288, DO CP; ARTIGO 1º, § 4º, DA LEI N. 9.613/1998, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CP E; ARTIGO 168, § 1º, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CP. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NOVE RÉUS. PROCURADORES DIFERENTES. ALTERAÇÃO DAS RELATORIAS EM TRÊS OPORTUNIDADES. DILIGÊNCIAS FINAIS JÁ REALIZADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    2. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sendo que houve alteração das relatorias em três oportunidades, ainda, a complexidade do feito, que conta com 09 réus com procuradores diferentes, o quantum da pena aplicada (18 anos e 02 meses de reclusão). Por fim, a diligência determinada pelo Desembargador já foi juntada aos autos, sendo o feito concluso novamente ao relator em 28/6/2022, o que indica, portanto, o regular trâmite do feito e a proximidade do exame dos recursos. 



    3. Assim, considerados os dados do processo e a pena aplicada, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, notadamente porque não demonstrado que, em razão de demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória. 



    4. Por outro lado, não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288, do Código Penal; art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal e; art. 168, § 1º, na forma do art. 71, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 18 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. Alegando excesso de prazo para julgamento da apelação criminal, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não conhecida a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 743.064). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa aponta excesso de prazo da prisão processual, afirmando que “o Paciente encontra-se custodiado desde 11/11/2016 e aguarda o julgamento de sua apelação desde 24/05/2018”. Destaca que “o insurgente já se encontra preso por período superior a 1/3 da reprimenda corporal a ele imposta na 1.ª instância”. Afirma não haver previsão para julgamento do referido recurso. 



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de restabelecer a liberdade do paciente até o trânsito em julgado da condenação. 



    6. Decido.



    7. O caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 218.753, ao qual neguei seguimento.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    2. A parte agravante reitera a tese de excessiva demora para o julgamento da apelação imposta pela defesa perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, renova a alegação de que o paciente “AGUARDA JULGAMENTO DESDE MAIO DE 2018, o que extrapola exorbitantemente os limites do razoável, ou seja, é inadmissível que o Agravante permaneça indefinidamente preso provisoriamente à espera de um desfecho”.



    3. Com esses argumentos, postula o conhecimento e provimento deste agravo regimental para o fim de que se conceda o pedido de habeas corpus.



    4.  Decido.



    5. O agravo regimental é manifestamente inadmissível.



    6. A parte agravante não se desincumbiu, minimamente, do seu dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Para tanto, reproduzo o principal fundamento utilizado pela decisão impugnada para negar seguimento ao presente habeas corpus: 



    “[...] 7. O caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 218.753, ao qual neguei seguimento[...].”



    7. Nesse contexto, fica inviabilizado o conhecimento do presente recurso. Vejam-se, nessa linha, as seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRESCRIÇÃO: IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Agravantes têm o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    [...] 



    5. Agravo Regimental não provido.



    (HC 122.766-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Inadmissibilidade. Precedente. Não conhecimento do agravo regimental. 



    1. A agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão com que se negou seguimento ao habeas corpus, limitando-se a reiterar os argumentos inicialmente postos na impetração. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    3. Agravo regimental do qual não conhece a Turma.



    (HC 128.548-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 691/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva. 



    2. Não cabe habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Incidência da Súmula 691/STF. 



    3. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    4. Os fundamentos adotados pelas instâncias de origem demonstram que o oferecimento da denúncia e a decretação da custódia cautelar não foram lastreados exclusivamente no depoimento prestado pelo agravante na fase do inquérito policial, mas em outros elementos idôneos e independentes de prova. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 130.374-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso) 



    8. Nessas condições, não há como deixar de reconhecer a manifesta inadequação da via processual eleita. Até porque a hipótese é de réu condenado a 18 anos e 2 meses de reclusão, no âmbito de feito complexo, que conta com 9 réus com procuradores diferentes, não havendo nos autos a comprovação de desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário.



    9. Ademais, tal como consignado na decisão agravada, este habeas corpus é mera reiteração do HC 218.753. HC ao qual neguei seguimento em decisão que transitou em julgado, em 31.08.2023. Nada obstante isso, o fato é que a defesa reproduziu os mesmos argumentos desenvolvidos nesta impetração nos autos no HC 218.755, também de minha relatoria. Ação constitucional igualmente inadmitida, em 24.08.2022, tendo em vista a falta de comprovação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator